Tribunal: TJSP
Processo: 2048326-54.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de organização criminosa (artigo 2o, § 3o e § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013). Inépcia da denúncia. Alegação de ausência de justa causa. Inocorrência. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva da acusada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.